Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705961-25.2022.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO DE PAULO ROCHA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO DE PAULA ROCHA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46151829, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso e deu provimento à apelação interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 46528675) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e prequestionar os dispositivos legais expressamente levantados, em vista dos requisitos para a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 15:37:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora